Tribunal: TJPA
Processo: 0844461-03.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10313 - Reajustes de Remuneração
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844461-03.2018.8.14.0301
APELANTE: EDILELSON DIAS DA SILVA

APELADO: DIRETORA-SUPERINTENDENTE EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM MAISA SALES GAMA TOBIAS, SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELEM - SEMOB

REPRESENTANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – SEMOB. REMUNERAÇÃO BÁSICA COMPOSTA PELO VENCIMENTO BASE E PELO ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. ARTIGO 53, § 4º DA LEI 9.049/13. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DIREITO PLEITEADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal verificar se o apelante possui ou não direito líquido e certo a aplicação do PCCR – Plano de Cargos, Carreira e Salário da SEMOB, para que o cálculo de sua remuneração seja realizado sobre o vencimento básico acrescido do adicional de escolaridade de 60% (sessenta por cento).

2.

Sobre o assunto, o artigo 53, § 4º da Lei 9.049/13 estabelece que “a remuneração básica dos cargos instituídos neste Plano será composta do vencimento base e do adicional de escolaridade correspondente”.

3.

Desse modo, tendo em vista que o PCCR determina que para efeito de remuneração básica deve ser considerado o vencimento base acrescido do adicional de escolaridade de 60% (sessenta por cento), esta gratificação deve ser incluída na base de cálculo da remuneração do apelante, sendo notório o seu direito líquido e certo.

4.

Desse modo, a sentença deve ser reformada, devendo ser aplicada a Lei do PCCS nº
9.049/2013 para que as demais verbas recebidas pelo apelante sejam calculadas sobre o vencimento acrescido do adicional de escolaridade de 60% (sessenta por cento), conforme previsto no artigo 53, § 4º

da Lei nº 9.049/2013 e artigo 53, 83, inciso II da Lei nº 7.502/90.

5.

Recurso de apelação conhecido e provido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇO CÍVEL
interposta por
EDIELSON DIAS DA SILVA
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado em face da
DIRETORA SUPERINTENDENTE EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM.

Historiando os fatos, o impetrante ajuizou referida ação alegando ser agente de trânsito, lotado na Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana - SEMOB.

Informa que sua remuneração até o ano de 2013 era composta de vencimento básico, adicional de tempo de serviço, adicional de férias, adicional de escolaridade, adicional de turno e adicional de cargo em comissão.

Alega que a partir de 1º de janeiro de 2014, com a entrada em vigor da Lei 9.049/13, que dispôs sobre a criação do Plano de Cargos, Carreira e Salário da SEMOB, a sua remuneração básica passou a ser acrescida do adicional de escolaridade, sendo que as demais vantagens deverão ser aplicadas sobre a nova base de cálculo.

Argui que a impetrada continuou calculando seu vencimento básico sem o adicional de escolaridade de 60% (sessenta por cento), implicando perda salarial de R$ 627,68 (seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos).

Desse modo, requer a regularização do cálculo de sua remuneração, para que seja ajustada a base de cálculo com a inclusão do adicional de escolaridade de 60% (sessenta por cento).

O feito seguiu regular tramitação, sobrevindo a prolação da sentença (id. 2068457, pág. 1/2), que denegou a liminar e a segurança pretendida, nos seguintes termos:

“(...)
Dessa forma, o que o impetrante pretende é que o seu vencimento básico deixe de ser a base de cálculo das gratificações e adicionais que integram seus vencimentos (o valor total, denominado na lei municipal de remuneração) para que um outro fator, não previsto em lei, se torna a base de cálculo, quer seja o vencimento básico mais a gratificação de escolaridade.

Essa pretensão, à evidência, não possui previsão legal seja no estatuto dos servidores do município seja nas normas simétricas, de sorte que não se pode denominar de ilegal o ato da autoridade pública que determina que os cálculos das vantagens pecuniárias tenham como base de cálculo os vencimentos básicos do servidor e a razão é bem simples: caso houvesse, se trataria de uma norma que determina que um cálculo seja realizado em progressão geométrica, quando é determinante que o cálculo da remuneração do servidor público seja sempre realizada por cálculo aritmético a fim de que seja evitado enriquecimento sem causa.

Posto isso, não vejo a certeza que autorizaria a concessão de liminar e considerando a falta de provas pré-constituídas do direito líquido e certo violado por ato ilegal da impetrada, DENEGO a liminar e a segurança pretendidas, de conformidade com a Lei n°12.016/2009.

Após as formalidades de estilo e trânsito em julgado devidamente certificado nos autos, ARQUIVEM-SE.

Sem honorários, devido a Súmula 512 do STF.
(...)”.

Inconformado, Edielson Dias da Silva interpôs Recurso de Apelação (id. 1910607, pág. 1/5).

Em suas razões, insurge-se, preliminarmente, sobre a decisão que indeferiu de plano a inicial por entender que a via de Mandado de Segurança é a medida correta para requerer a aplicação de lei de remuneração do servidor público.

Requer o cumprimento da Lei nº 9.049/13, que dispõe sobre a criação do PCCR – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB.

Alega que com base no artigo 3º, inciso XXI, da Lei 9.049/13, a remuneração dos agentes de trânsito e de transporte deve ser calculada pela soma do vencimento base, acrescido de todas as vantagens do PCCR.

Argui, ainda, que o artigo 53, § 4º da Lei nº 9.049/13 dispõe que o vencimento básico dos cargos de nível médio, a exemplo do cargo de agente de trânsito, será composto do vencimento legalmente previsto, acrescido do adicional de escolaridade de 60% (sessenta por cento), consoante artigo 83, inciso III, da Lei nº 7.502/90.

Desse modo, requer a reforma da sentença, para que o seu vencimento básico seja acrescido do adicional de escolaridade.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso (Id. 2068453, pág. 1/4).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer, manifestando-se pelo provimento do recurso de apelação (id. 2176592, pág. 1/5).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal verificar se o apelante possui ou não direito líquido e certo a aplicação do PCCR – Plano de Cargos, Carreira e Salário da SEMOB, para que o cálculo de sua remuneração seja realizado sobre o vencimento básico acrescido do adicional de escolaridade de 60% (sessenta por cento).

Inicialmente, ressalto que a ação mandamental tem previsão constitucional (inciso LXIX, art. 5º), cujo rito é regido pela Lei Federal nº 12.016/09, a qual dispõe que: “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Ao analisar o tema do direito líquido e certo em Mandado de Segurança, o eminente jurista Hely Lopes de Meireles, na obra Mandado de Segurança; 30ª edição; ED. Malheiros; p. 38, leciona o seguinte:

“é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso na norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”

E continua o renomado autor:

“Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança”.

Assim, o
direito

líquido

e

certo
em um Mandado de Segurança deve emergir cristalino
e
trazer de
per si
todos os requisitos
e
condições
de
sua aplicação ao impetrante, ou seja, inviável a impetração do
writ
se a exist
ê
ncia do
direito
alegado for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada ou se seu exercício depender
de
situações
e
fatos ainda indeterminados, exigindo-se, outrossim, o preenchimento no momento da impetração de todos os requisitos para o reconhecimento
e
exercício do
direito
.

No caso dos autos, o apelante impetrou o
mandamus
pleiteando aplicação da Lei nº 9.049/2013, que instituiu o Plano
de Cargos, Carreira e Salário da SEMOB, que determina que o vencimento básico dos Agentes de trânsitos e de transportes será composto do vencimento legalmente previsto acrescido do adicional de escolaridade de 60%, consoante artigo 53, § 4º da mencionada Lei e artigo 83, inciso II da Lei nº 7.502/90.

Sobre o assunto, a Lei nº 9.049/2013, que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Salário da SEMOB estabelece que:

“Art.3º - Para fins de aplicação deste Plano de Cargos, Carreiras e remuneração/PCCR, considera-se:

(...)

XXI –
remuneração
é a
soma do vencimento básico do cargo acrescido

das vantagens pecuniárias a que o servidor faça jus
, tais como abonos, adicionais e gratificações, previstas em Lei; [...]”.

(...)

“Art. 53 - Os servidores públicos da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB, titulares de cargos de provimento efetivo, admitidos até a promulgação desta Lei, serão enquadrados tomando-se, por base obrigatória e cumulativamente, as atribuições da mesma natureza, mesmo grau de responsabilidade, complexidade, atendimento aos requisitos exigidos para o provimento do cargo, observando-se os seguintes critérios:

(...)

§4°. A
remuneração básica
dos cargos instituídos neste Plano será composta do
vencimento base
e do
adicional de escolaridade
correspondente.”

Neste mesmo sentido, o próprio PCCR desta Superintendência, em Nota Explicativa (id. 2068443, pág. 26), do Quadro III – Grupo Funcional de Atividades Operacionais de Trânsito Transporte, dispõe que:

“Nota: Tabela de vencimento a vigorar a partir de Janeiro de 2014, já contempla a previsão de reajuste anual.
Para efeito de vencimento básico

deverá ser considerado o vencimento acrescido do adicional de

escolaridade de 60% (sessenta por cento)
.”

Desse modo, tendo em vista que o PCCR determina que para efeito de remuneração básica deve ser considerado o vencimento base acrescido do adicional de escolaridade de 60% (sessenta por cento), esta gratificação deve ser incluída na base de cálculo da remuneração do apelante, sendo notório o seu direito líquido e certo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SANTOS. PRETENSÃO À INCLUSÃO DO REFERENCIAL DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIO NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E NA GRATIFICAÇÃO POR OITO ANOS NO CARGO. ADMISSIBILIDADE. REFERÊNCIA DO PCCS QUE INTEGRAVA O VENCIMENTO DO CARGO DO SERVIDOR. (...) REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO EM PARTE, E DESPROVIDO O RECURSO VOLUNTÁRIO. (TJ-SP 10116907920178260562 SP 1011690-79.2017.8.26.0562, RELATOR: RENATO DELBIANCO, DATA DE JULGAMENTO: 22/01/2018, 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, DATA DE PUBLICAÇÃO: 22/01/2018).

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO PERTENCENTE AOS QUADROS FUNCIONAIS DO IDEMA. PRETENSÃO DO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS RECEBIDAS A MENOR A PARTIR DA VIGÊNCIA DA NOVA LEI INSTITUIDORA DE PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. ALEGAÇÃO DO DEMANDADO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ALCANCE AO LIMITE PRUDENCIAL PARA CUMPRIMENTO DA NORMA. INADMISSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 438/2010 QUE PREVIU OS EFEITOS FINANCEIROS A SEREM IMPLANTADOS NOS VENCIMENTOS DO AUTOR. RECONHECIMENTO DO DIREITO AUTORAL NOS TERMOS ESPOSADOS NA SENTENÇA.

ALTERAÇÃO DO JULGADO PARA A NECESSÁRIA APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DAS PREMISSAS ASSENTADAS PELO STF NO RE Nº 870.947/RG (TEMA 810). REEXAME OFICIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Tratando-se de vantagem pessoal prevista em lei editada no ano de 2010, não há de falar em violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, na medida em que a Administração Pública deveria ter adequado o regime orçamentário às obrigações previamente estabelecidas pelo Poder Legislativo;

Tendo o juízo a quo decidido corretamente o mérito da demanda, deve ser mantido o aludido conteúdo decisório. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima identificadas. (TJ -RN – AC: 20140180978 RN, Relator: Desembargador Cornélio Alves, Data de Julgamento: 12/07/2018, 1ª Câmara Cível).

Dessa forma, entendo que a sentença proferida deve ser reformada, devendo ser aplicada a Lei do PCCS nº
9.049/2013 para que as demais verbas recebidas pelo apelante sejam calculadas sobre o vencimento acrescido do adicional de escolaridade de 60% (sessenta por cento), conforme previsto no artigo 53, § 4º

da Lei nº 9.049/2013 e artigo 53, 83, inciso II da Lei nº 7.502/90.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 03/02/2021